Tribunal: TJDFT
Processo: 0745771-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745771-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO PAULO CAMILO SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por PEDRO PAULO CAMILO SILVA contra ato imputado ao SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, postulando, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a renovação de seu contrato temporário no cargo de professor substituto de matemática do quadro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –SEEDF, carga horária de 40h semanais, ou, subsidiariamente, que seja reservada a sua vaga, até o deslinde da causa. No mérito, postula pela declaração de nulidade do ato que o demoveu da renovação contratual esperada. O impetrante narra todo o imbróglio, aduzindo que obteve êxito no concurso professor substituto – Edital no 40/2018 –, sendo então aprovado na 8a colocação da área para qual concorreu: componente currículo de matemática. Afirma que é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica de Goiás (28/07/2014) e possui certificado no Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para disciplinas do currículo de ensino fundamental (quatro últimas sérias), do ensino médio e da educação profissional em nível médio pela Universidade Católica de Brasília (31/07/2017), o que lhe permite lecionar e ser investido no cargo de professor temporário para o qual foi aprovado. Assevera que foi nomeado e tomou posse no referido cargo. Contudo, no ato de renovação do 2o ano do contrato de 2018, a Administração exigiu a apresentação de documentação, ferindo, segundo o defendido, princípios da legalidade, moralidade, boa-fé, e confiança, ao impor exigência que anteriormente não existia, mediante realização de modificação substancial nas regras de renovação do cargo no qual já laborava, sem que os candidatos pudessem ter ciência das obrigações diversas daquelas impostas no momento da primeira contratação. Verbera, outrossim, violação ao princípio da motivação, pois não é possível verificar a existência de motivação idônea e suficiente para impedir a renovação de seu contrato com a Administração distrital. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada na exordial. Instado a comprovar sua hipossuficiência econômico-financeira capaz de lastrear o benefício da gratuidade de justiça postulado, o impetrante se manifesta e colaciona documentos em arrimo de seu pleito (ID 20674594 e seguintes). É o breve relatório necessário. Decido. Primeiramente, quanto ao beneplácito requerido pelo impetrante, reputo comprovado seu estado de hipossuficiência, razão pela qual lhe concedo o benefício de postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. O pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para determinar a renovação do contrato temporário do impetrante logo no início da lide e sem ouvir a parte contrária, ou, subsidiariamente, que seja reservada a sua vaga, até o deslinde da causa, não se encontra estofo fático-jurídico comprovado de plano nos autos. Os elementos de convicção despontados dos autos, nesta fase processual, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, que exige um elevado grau de verossimilhança não constatado no caso vertente, especialmente no atual estágio processual. O Parecer no 30/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF, por meio do qual se prestou esclarecimento sobre a equivalência do curso de Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, concluiu “que o certificado conferido por Programas Especiais de Formação Pedagógica de Docentes equivale ao diploma de licenciatura cabendo, tão somente, à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal o poder discricionário em atribuir valores distintos a diferentes credenciais.” Vê-se, portanto, que o próprio CEDF reconhece o poder discricionário da SEEDF para atribuir valores distintos a diferentes credenciais. No exercício de tal poder, a Administração, por meio do Despacho – SEE/CRE SOBRADINHO/UNIGEP (ID 20570381), entende que o impetrante não atende a todas as exigências contidas no Edital no 40/2018, solicitando, por isso, a imediata devolução e marcando data para o encerramento de suas atividades laborais. Consoante sabido e consabido, é vedado ao Poder Judiciário intervir indevidamente no mérito do ato administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. Nessa conjuntura, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário fazer o controle jurisdicional de mérito do ato administrativo. No particular, as ilegalidades asseveradas pelo impetrante não despontam demonstradas e comprovadas prima facie, o que inviabiliza a interferência do Poder Judiciário para adotar conclusão diversa da pronunciada pela Administração Pública, sobretudo em sede de provimento provisório, com caráter eminentemente satisfativo. Em acréscimos às razões de decidir ora delineadas, calha citar jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que, mutatis mutandis, robustece ainda mais o entendimento aprendido no caso sob exame. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. DESCLASSIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI No 8.437/1992. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em observância ao art. 1o, § 3o da Lei no 8.437/1992, é incabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1170371, 07005173120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Não havendo flagrante ilegalidade, comprovada de pronto, atinente ao ato combatido neste mandado de segurança, obstado se mostra o deferimento da tutela de urgência vindicada na petição inicial, porquanto não conjugados, no caso à baila, todos os requisitos autorizadores de tal medida (Lei no 12.016/09, art 7o, III; CPC, art. 300). Nesse descortino, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhum vício ou ilegalidade capaz de afastar a conclusão do referido Parecer, tampouco o ordenado no bojo do Despacho – SEE/CRE SOBRADINHO/UNIGEP (ID 20570381), nesta fase processual. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifique-se a autoridade apontada como coatora acerca do conteúdo da peça de ingresso para que preste as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator